Tribunal: STF
Processo: RHC 53182
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-23
Data de publicação: 1975-05-23

Ementa:
1. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. FORMULAÇÃO DE QUESITOS.
NULIDADE QUE SE VISLUMBRE EM QUALQUER DELES DEVE SER ARGUIDA LOGO
DEPOIS DE FEITA A LEITURA DOS RESPECTIVOS TEXTOS. CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, ARTS. 479, 564, PAR ÚNICO, E 571, VIII. 2. RECURSO DE HABEAS
CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.